Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONCESSÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. DIREITO DE VISITAS. SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE AOS INTERESSES DO MENOR.
I - Em relação à guarda, o art. 1.584, § 2o, do Código Civil dispõe que, “Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”.
II - É certo que a guarda compartilhada é considerada a solução ideal, pois permite que os pais estejam presentes de forma mais intensa na vida dos filhos. Os laços de afetividade permanecem fortes diante da convivência, diminuindo os efeitos que a separação do casal acarreta aos filhos.
III - A guarda compartilhada pressupõe a convivência física e imediata dos filhos com seus genitores, a manutenção de dois lares, a participação igualitária dos genitores no processo de desenvolvimento e crescimento dos filhos e a divisão das responsabilidades.
IV - Tudo está a indicar não ser recomendável a concessão da guarda compartilhada, devendo ser mantida a guarda unilateral, porque os genitores não conseguem manter uma boa comunicação e convivência para que seja possível modificar a guarda unilateral estabelecida em favor da genitora para a modalidade compartilhada.
V - O genitor, em cuja guarda não esteja o filho, poderá visitá-lo e tê-lo em sua companhia, bem como fiscalizar sua manutenção e educação, a teor do art. 1.589 do Código Civil. O pai tem direito às visitas a fim de consolidar o estreitamento dos laços familiares, desde que prevaleça o interesse do menor. A presença paterna é salutar e essencial na vida da criança para assegurar-lhe estabilidade, contribuindo, dessa forma, para a formação sadia da personalidade. No entanto, em razão da tenra idade da criança, fórmula estabelecida pelo eminente sentenciante é a que melhor atende aos interesses do menor.
VI - Negou-se provimento ao recurso.